Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA JÁ OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que determinou a penhora do percentual de 10% dos rendimentos da Agravante.
2. Na origem o Agravado ajuizou ação de cumprimento de sentença que tem por fundamento o título judicial consistente no contrato de prestação de serviços educacionais, cujas parcelas não foram pagas pela Agravante, que alcançaram o valor de R$ 19.164,61 (dezenove mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), sendo que foi determinada a penhora de 30% dos rendimentos da devedora, ora Agravante, que depois foi reduzida para 10% dos rendimentos, em acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença manejado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, pois restou comprovado nos autos que ela atende aos requisitos previstos na lei, vez que não possui condições de promover o recolhimento das custas sem manter o próprio sustento, bem como de sua família, art. 98, caput, do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 54430677).
4. Em suas razões recursais a Agravante alega que apesar da minoração da penhora dos seus rendimentos para o percentual de 10%, na decisão do Juízo de origem, tal não é suficiente para impedir grave abalo no seu sustento, bem como de sua família. Afinal, a Agravante possui despesas básicas que alcançam o valor de R$ 6.585,75, que compreendem gastos fixos de R$ 2.670,00 de aluguéis; R$ 1.625,75 de água, luz, telefone e internet; R$ 1.500,00 de alimentação própria e de sua família; e R$ 790,00 de medicamentos. Já os seus rendimentos líquidos alcançam o importe médio de R$ 5.415,08 mensais, gerando um saldo negativo mensal em torno de R$ 971,67.
5. A agravante afirma ser arrimo de família, sendo responsável financeira por três filhos, um deles menor de idade e com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, com gastos com medicamentos controlados. Já os dois filhos maiores ainda não possuem trabalho fixo. Some-se a isso o fato de que ela se encontra acometida por ansiedade e depressão severa, com gastos significativos com medicamentos. Em virtude dos diversos problemas de saúde da Agravante e de seu filho menor, ela possui despesas a título de coparticipação no plano de saúde institucional no valor mensal de R$ 1.480,00, cujo saldo restante da dívida ainda é de R$ 33.842,45. Assim, a Agravante alega que a manutenção da penhora impacta muito negativamente no sustento de sua família, pois o montante da penhora mensal alcança R$ 689,58, primordial para fazer face às despesas essenciais. Ao final, pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade do salário, pois neste caso a penhora compromete o princípio da dignidade da pessoa humana, ou, acaso se entenda pela possibilidade da penhora de seus rendimentos salariais, que o percentual seja reduzido para 5%.
6. A questão devolvida à apreciação desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência da penhora sobre os rendimentos salariais do devedor, bem como, na hipótese de se admiti-la, qual o percentual cabível, de modo que não comprometa a sobrevivência e a dignidade do devedor.
7. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça , deste TJDFT, bem como desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana, e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Assim, é possível a contrição judicial da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais, devendo o percentual devido ser analisado caso a caso, considerando as peculiaridades da vida do devedor, bem como o valor de seus rendimentos.
8. No caso em apreço a Agravante é arrimo de família e possui rendimento em valor módico, e diversas dívidas, com empréstimos consignados na folha de pagamento. Além disso, ela possui gastos significativos com o tratamento de sua própria saúde, bem como a saúde de seu filho menor. Contudo, por outro lado, há também que se observar que o credor tem direito ao recebimento de seu crédito, constituído em título líquido, certo e exigível, motivo pelo qual a penhora do percentual de 10% dos rendimentos da Agravante atende tanto aos interesses dela como do seu credor. Afinal, não obstante os diversos percalços enfrentados pela Agravante, as dívidas devem ser quitadas, o que sempre exige esforço do devedor. Some-se a isso o fato de que restou garantido mínimo existencial e a penhora de 10% dos rendimentos da Agravante observou o princípio da dignidade da pessoa humana, pois resta valor para que ela arque com as despesas essenciais que possui no sustento de sua família.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a Agravante vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C, em razão da concessão da gratuidade de justiça à Recorrente.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.